Tribunal: STF
Processo: ARE 1272089
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 1º, II e III, 3º, IV, 6º, caput, 196 e 203, IV, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Transcrevo o inteiro teor da ementa do acórdão recorrido:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de o Estado fornecer vaga em instituição de longa permanência ao autor. Recurso do réu visa reformar a sentença que julgou procedente o pedido. 2 – Políticas públicas. Obrigação de fazer. Vaga em instituição de longa permanência. Omissão do Estado. Não restou demonstrada a omissão do Estado na promoção de políticas públicas em favor da parte. Entre as políticas públicas com amparo no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) não se acha o dever de o Estado oferecer vaga em instituição de longa permanência. A assistência integral à saúde já está sendo prestada por meio do SUS ao autor, pelo que não se verifica a alegada omissão. O autor, com 54 anos, em situação de abandono familiar, foi diagnosticado com síndrome demencial e incapacidade permanente, e diante do seu quadro de saúde peculiar, a instituição que o acolheu, Casa Santo André, afirma não mais poder mantê-lo, assim como diversas outras instituições que mantém convênio com o DF também não podem acolher o autor pela mesma razão, seja por falta de infraestrutura específica, seja por oferecer risco às demais pessoas acolhidas. Tais circunstâncias revelam que o caso do autor pode melhor se encaixar nas situações previstas na Lei 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais e define um modelo próprio assistencial relacionado à saúde mental, inclusive com a possibilidade de Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs), de acordo com a Portaria 3.090/2011, do Ministério da Saúde, a qual dispõe, entre outros, sobre o acolhimento de pessoas com internação de longa permanência. Tal, contudo, não é objeto de pedido no processo. Também não é o caso de promoção de políticas públicas previstas ao idoso, pois o autor tem 54 anos. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público, o que não foi demonstrado no processo, razão pela qual o pedido é improcedente. 3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.”
    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pela instância a quo, tampouco ventilada em embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
    De outra parte, as razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, especialmente quanto à apontada ausência de omissão estatal ou de inadimplência do Poder Público, ensejando o entendimento jurisprudencial vertido vertido na Súmula nº 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto aos óbices apontados, melhor sorte não colheria, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPLATAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ENSINO PÚBLICO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 23.01.2009. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 815.035-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 17.3.2015).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Implementação de Políticas Públicas. Não comprovação de omissão do ente responsável. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1047514-AgR, Rel. Min. Gilmar |Mendes, 2ª Turma, DJe 10.10.2017).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 06 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora